Tribunal: TJES
Processo: 0000271-89.2020.8.08.0040
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Tutela de Urgência; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000271-89.2020.8.08.0040
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RECORRIDO: ANTONIO ELPIDIO DE SOUZA GAGNO e outros (4)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO
– TRATAMENTO ADEQUADO –
DIREITO À SAÚDE
– SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.
A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.
A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em
ultima ratio,
já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

3.
A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade da paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que a acomete e sua condição clínica de transtorno esquizoafetivo.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº

0000271-89.2020.8.08.0040

PARTES: ANTÔNIO ELPÍDIO DE SOUZA GAGNO; EMMANUELA LUZ GAGNO; MUNICÍPIO DE PINHEIROS; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ABRAÃO EMMANOEL DE SOUZA GAGNO JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença de fls. 66/67-verso que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por

ANTÔNIO ELPÍDIO DE SOUZA

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PINHEIROS, EMMANUELA LUZ GAGNO E ABRAÃO EMMANOEL DE SOUZA GAGNO JÚNIOR
,
julgou procedente o pedido autoral, para
“
confirmar a antecipação de tutela concedida e CONDENAR em definitivo o Município de Pinheiros e o Estado do Espírito Santo a providenciarem a internação compulsória de Emmanuela Luz Gagno em clínica especializada para tratamento psiquiátrico.

Os autos foram remetidos a este Sodalício em consonância com o art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ANTÔNIO ELPÍDIO DE SOUZA

visando que fossem o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

compelidos a disponibilizar internação compulsória de EMMANUELA LUZ GAGNO a fim de conferir-lhe tratamento adequado.

Em sua peça vestibular, o autor relata que a requerida
“é portadora de transtorno esquizoafetivo do tipo misto (CID 10: F 25.2), apresentando episódios agressivos (quadro psicótico), inversão do padrão de ciclo de sono e vigília e pensamentos paranóides graves”
e que
“apresenta muita resistência em questionar e avançar no tratamento, tendo se recusado à indicação de psicoterapia e exercícios físicos, assim como é pouco engajada em seus cuidados”

Ressalto que o pleito encontra-se fundamentado em laudo médico, que indica a dependência química do menor (fl. 13).

A Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

_______________

Art. 6
o
A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Como se sabe, a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em
ultima ratio
já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

A questão é que consta nos autos, como dito, laudo médico com indicação de transtorno esquizoafetivo (CID 10: F 25.2) e informação da recusa da requerida em submeter a tratamento.

Ademais, consta dos autos prova suficiente de que a manutenção da paciente induz em risco social, na medida em que apresenta agressividade contra membros de sua família, bem como risco para a sua própria vida, dada a sua não adesão voluntária aos tratamentos.

Nessa linha, considero que o acervo probatório apresentado atende os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, já que trata do quadro clínico do paciente, de sua condição de dependência química e da necessidade da internação compulsória.

Quanto a prova ou indicação do esgotamento dos recursos extra-hospitalares, penso que se trata de medida prescindível considerando a expressa menção da profissional de assistência social de que o estado grave do paciente demanda a sua internação compulsória.

Acerca da matéria cito precedentes:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência aos dependentes químicos, conforme prevêem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a garantir-lhes o direito à saúde, à vida e o bem estar.
2. Para internação

compulsória

do paciente basta a elaboração de laudo

médico circunstanciado

que explicite os motivos da internação

(artigo 6º da Lei nº 10.216/01)
. 3. Reexame Necessário não provido. Unânime.
(TJDF; Proc 0024.54.1.182016-8070018; Ac. 110.4682; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 21/06/2018; DJDFTE 29/06/2018).
grifei.

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido liminar que visava determinar a internação compulsória da interditanda em hospital psiquiátrico. Descabimento.
As determinações judiciais de internação

compulsória

estão condicionadas à apresentação de laudo

médico circunstanciado

que justifique adequadamente a medida. Inteligência do art. 6º, da Lei nº 10.216/01.
Ausência de verificação da verossimilhança do direito alegado, exigindo-se, a critério do magistrado
a quo
, dilação probatória para sua constatação. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2100498-46.2018.8.26.0000; Ac. 11491028; São José do Rio Pardo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 25/05/2018; DJESP 12/06/2018; Pág. 1515)

Nesse tocante, considerando o direito constitucional à saúde, bem como o dever do Estado de prestar políticas públicas voltadas à proteção da saúde dos cidadãos, correta a sentença que confirmou a tutela antecipada deferida.

Com efeito, correta a sentença de procedência que reconhece o dever do Estado em exercer a política pública de saúde, tratando o cidadão carente que necessita de cuidados especiais decorrentes de seu quadro psiquiátrico, considerando o contexto probatório em que realizado o pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
a
REMESSA NECESSÁRIA
e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER
a
REMESSA NECESSÁRIA
e
CONFIRMAR
a sentença.